Tribunal: STF
Processo: HC 264727
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.024.732/AC (e-doc. 12).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 09/04/2025, em razão da deflagração da operação policial “Renitência”, objetivando apurar o suposto envolvimento nos crimes de tráfico internacional de drogas e armas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro (e-docs. 2 e 8).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2). Contra o acórdão, formalizou-se o writ no STJ. O Ministro Relator denegou a ordem in limine (e-doc. 11), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de o paciente ser pai de filho menor de 6 anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e o único responsável para transportar a criança às sessões de terapia, considerando que a genitora não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Alega ausência de fundamentação idônea para a imposição da custódia, dizendo-a amparada apenas na gravidade abstrata do delito. Ademais, não haveria indicação de elementos concretos e contemporâneos, que demonstrem risco real de reiteração delitiva. Salienta a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas, destacando ausência de fundamentação concreta para a não aplicação dessas medidas. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Ao denegar a ordem no habeas corpus, o Tribunal de Justiça, reportando-se aos fundamentos utilizados pelo Juízo de primeira instância para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, assentou a ausência de ilegalidade da custódia, bem como o não cabimento da prisão domiciliar. Eis a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ARMAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO MENOR. ORDEM DENEGADA.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Acre que decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. 



    2. O paciente foi preso em 09/04/2025, no âmbito da operação “Renitência”, instaurada para apurar suposto envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e armas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. 



    3. A defesa alegou constrangimento ilegal por ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, destacando, ainda, a necessidade de cuidados pessoais do filho menor de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente ou se é cabível sua substituição por prisão domiciliar, à luz do art. 318, VI, do CPP, em razão de possuir filho com deficiência, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos de investigação policial que identificou o paciente como suposto proprietário da droga apreendida, a partir de diálogos, imagens e comprovantes de pagamento localizados no celular de um coinvestigado. 



    6. As mensagens analisadas indicam a atuação reiterada do paciente no tráfico de drogas, com remessas anteriores ao flagrante. Além disso, identificou-se transferência bancária significativa feita a outra investigada, corroborando a suspeita de sua participação no grupo criminoso. 



    7. O paciente é reincidente específico, tendo praticado nova infração durante o cumprimento de pena por tráfico de drogas, o que reforça o periculum libertatis e a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública e a instrução criminal. 



    8. A existência de filho com deficiência, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo necessária a demonstração de imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança, o que não restou comprovado nos autos. 



    9. Predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos imputados e dos indícios de reiteração delitiva. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Ordem denegada. 



    Tese de julgamento:



    "1. A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A reincidência específica e a prática de novos delitos durante cumprimento de pena são elementos que, aliado aos aspectos indiciários e concretos do delito (em tese) sob apuração, justificam a custódia cautelar. 3. A presença de filho com deficiência não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar, sendo indispensável a comprovação da imprescindibilidade do agente para os cuidados do menor." (e-doc. 2, grifos nossos)



    7. A fundamentação é válida, ausente ilegalidade a ser sanada. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa são fundamentos idôneos para a decretação da custódia:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    8. No tocante ao pleito de prisão domiciliar, o STJ corroborou o entendimento das instâncias ordinárias no ponto. Considerou não haver comprovação de ser o paciente imprescindível aos cuidados do filho ou o único responsável por ele, circunstâncias exigidas para o implemento da prisão domiciliar, nos termos do citado art. 318, incs. III e VI, do Código de Processo Penal. Eis os fundamentos lançados:



    “Do excerto acima transcrito, forçoso constatar que a Corte local entendeu que o writ originário não ofereceu elementos que evidenciassem a alegada coação ilegal, quanto afirmou que, "embora haja comprovação da existência de filho menor com Transtorno do Espectro Autista, não restou demonstrado a imprescindibilidade do paciente para os cuidados da criança, visto que "os elementos constantes dos autos indicam que o menor encontra-se sob os cuidados da genitora [e], sendo o paciente homem, caberia demonstrar documentalmente ser o único responsável pelo filho menor, ônus do qual não se desincumbiu, o que presume que os cuidados da criança não são de sua exclusiva responsabilidade". (...)” (e-doc. 12, p. 3-4 , grifos nossos)



    9. A decisão está em harmonia com a compreensão desta Suprema Corte. Nessa linha:



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A ausência de comprovação da existência de filho menor de 12 anos, bem assim de ser o paciente o único responsável pelo menor, inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.”



    (HC nº  169.171/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 03/10/2019; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, ‘desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole’ (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, ‘não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável’. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido”.



    (HC nº 201.929-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos)



    10. De outro lado, eventual superação desse entendimento, de modo a assentar a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do menor, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    11. Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus, com fundamento no art. 192, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator